Tribunal: TJSP
Processo: 2056942-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO QUE, EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO, CONDENOU AS RÉS A CONCLUÍREM A OBRA E ENTREGAREM AS CHAVES AO AUTOR, NO PRAZO DE 90 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 500.000,00 – FIXAÇÃO DE "ASTREINTES" PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO ESTÁ AFETADO PELO TEMA 970 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO QUE, EM JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO, CONDENOU AS RÉS A CONCLUÍREM A OBRA E ENTREGAREM AS CHAVES AO AUTOR, NO PRAZO DE 90 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 500.000,00 – FIXAÇÃO DE "ASTREINTES" PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO ESTÁ AFETADO PELO TEMA 970 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO QUE CASSOU A TUTELA DE EVIDÊNCIA SOMENTE POR NÃO VERIFICAR, NAQUELA FASE PROCESSUAL, OS REQUISITOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO – INDEMONSTRADA EXCESSIVIDADE DO LIMITE DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM VALOR MÓDICO, CONSIDERANDO SEU CARÁTER COERCITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2056942-57.2019.8.26.0000, da
Comarca de Bauru, em que são agravantes KPFR
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e FRADE
EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, é agravado
MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2056942-57.2019.8.26.0000
Agravantes: Kpfr Participações e Empreendimentos Imobiliários S/A e Frade
Empreendimentos de Imóveis Próprios Ltda
Agravado: Marco Antonio Pereira da Silva
(Voto no 22.797)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DECISÃO QUE, EM JULGAMENTO ANTECIPADO
PARCIAL DO MÉRITO, CONDENOU AS RÉS A
CONCLUÍREM A OBRA E ENTREGAREM AS CHAVES
AO AUTOR, NO PRAZO DE 90 DIAS, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$
500.000,00
FIXAÇÃO DE “ASTREINTES” PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE
NÃO ESTÁ AFETADO PELO TEMA 970 DO STJ

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA

DECISÃO QUE CASSOU A TUTELA DE EVIDÊNCIA
SOMENTE POR NÃO VERIFICAR, NAQUELA FASE
PROCESSUAL,
OS
REQUISITOS
ESSENCIAIS
À
CONCESSÃO
INDEMONSTRADA EXCESSIVIDADE
DO LIMITE DA MULTA DIÁRIA IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO
EM
VALOR
MÓDICO,
CONSIDERANDO SEU CARÁTER COERCITIVO

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 168/173, que, no bojo de ação de
obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos
morais e lucros cessantes, rejeitou os embargos de
declaração opostos, mantendo a r. decisão que, em
julgamento
antecipado
parcial
do
mérito,
julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a
concluírem as obras e entregarem as chaves ao autor, no
prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$
2.000,00, limitada a R$ 500.000,00, além de declarar
indevidos os encargos previstos às fls. 63 (origem),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
cláusula 7.1, enquanto as rés permanecerem em mora, com
partilha dos encargos sucumbenciais.
Irresignados, pretendem as agravantes a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que a r. decisão incorreu em
nulidade ao fixar multa diária para cumprimento da
obrigação, porquanto a avaliação da pertinência da multa
tem relação direta com o pedido de recebimento de multa
mensal contratualmente prevista e indenização de lucros
cessantes deduzidos na inicial, questões suspensas (Tema
970 STJ); subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
ofensa à coisa julgada, considerando que, no bojo do
agravo de instrumento anteriormente interposto, esta C.
8a Câmara de Direito Privado entendeu por bem afastar a
concessão da tutela de evidência e, por conseguinte, a
fixação das astreintes; requer, por fim, que o quantum
fixado a título de multa diária pelo MM. Juiz singular
seja reduzido, com limite que não ultrapasse o valor de
R$ 100.000,00, atribuído à causa.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido, conforme decisão
de fls. 316/322.
Contrarrazões às fls. 327/336.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 325).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
1.- BREVE SÍNTESE DOS FATOS
Consoante observado
anteriormente, “As partes firmaram instrumento particular
de compromisso de venda e compra do imóvel descrito e
caracterizado na petição inicial, pelo valor de R$
3.936.000,00, tendo o autor efetuado o pagamento da
quantia de R$ 1.775.701,95.
“O termo final do prazo para a conclusão das obras e
entrega das chaves era 30.11.2014, com tolerância de 180
dias. As vendedoras, ora agravantes, ainda comprometeram-
se a contratar o seguro garantia em prazo não superior a
60 dias, a partir da assinatura do contrato (10.05.2013).
“Entretanto, apesar do decurso dos prazos principal
e de tolerância, a construtora não honrou seu compromisso. “Visando
constranger a vendedora não apenas a
concluir as obras em 100 dias, sob pena de multa diária
de R$ 10.000,00, mas também a promover a entrega das
chaves, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer,
cumulada com pedidos de indenização de danos materiais e
morais e postulou a concessão da tutela de evidência,
suspendendo os pagamentos das mensalidades a partir de
29.07.2013, após notificar as promitentes vendedoras pela
falta de contratação do seguro garantia (fls. 141/142,
origem).
“Frustrada a tentativa de conciliação das partes, o
MM. Juiz concedeu a tutela de evidência para determinar a
conclusão da obra e entrega das chaves da unidade
atrasada no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00, 'para tanto
considerados os luxuosos padrões do empreendimento e o
preço já desembolsado. Nesse ponto, descabe argumentar
que o autor está em mora, o que impediria a antecipação
da tutela, pois a mora da requerida é anterior, quando
deixou de cumprir o prazo de entrega' (fls. 545/547).
“Em face desta decisão, as rés interpuseram o AI
2075261-10.2018.8.26.0000, distribuído à minha relatoria,
cujo v. acórdão houve por bem cassar a parte da decisão
que concedeu a tutela de evidência, ante a ausência dos
requisitos expressamente previstos pelo art. 311 do CPC.
“Em seguida, houve audiência de instrução em 18 de
abril de 2018, com ouvida de testemunhas (fls. 634/638,
origem). Encerrada a instrução, o processo foi suspenso
por força do recurso especial repetitivo (Tema 970),
tendo pugnado o autor pelo julgamento antecipado de
mérito no tocante à parte dos pedidos não atingida pela
suspensão.
“A r. decisão de fls. 760/765 dos autos principais,
em sede de julgamento antecipado parcial de mérito,
julgou parcialmente procedente o pedido para compelir a
requerida a concluírem as obras e entregarem as chaves,
no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$
2.000,00, limitada a R$ 500.000,00 e declarar indevidos
os encargos previstos na cláusula 7.1 enquanto as rés
permanecerem em mora, com partilha das verbas sucumbenciais. “Irresignadas, as rés opuseram embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
declaratórios às fls. 768/772 (origem), rejeitados pela
r. decisão recorrida de fls. 796 dos autos principais.
2.- MÉRITO
“O r. pronunciamento não merece
reparos.
“Inicialmente, cumpre esclarecer que a multa diária
fixada pelo MM. Juiz singular para compelir as agravantes
à entrega da obra não se confunde com a cláusula penal
prevista contratualmente para indenizar o adquirente pela
mora das contratadas.
“Nesse sentido, enquanto a primeira visa compelir o
cumprimento de obrigação de fazer, com natureza predominantemente coercitiva, prepondera o caráter
indenizatório no que atine à natureza da segunda.
“Feitas
essas
considerações,
não
vislumbro
a
suscitada nulidade na r. decisão recorrida, porquanto no
bojo do Tema Repetitivo 970 discute-se a possibilidade de
cumulação
de
indenização
por
lucros
cessantes
com
cláusula penal moratória, no caso de atraso na entrega de
imóvel em construção objeto de contrato de compra e
venda, em nada se relacionando com astreintes fixadas
para compelir as rés a cumprirem com o estipulado no
contrato.
“Também não verifiquei ofensa à coisa julgada, como
aduzem as agravantes, considerando que o v. acórdão que
cassou
a
concessão
da
tutela
de
evidência
-
e,
consequentemente, a fixação de multa diária - somente o
fez porque não vislumbrava, naquela fase processual, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
elementos
essenciais
para
concessão
da
tutela
de
evidência, conforme disposto no art. 311 e ss. do CPC.
“Todavia, posteriormente ao que fora decidido por
esta C. 8a Câmara de Direito Privado, seguiu-se a mais
ampla dilação probatória, conforme recomendado no aludido
acórdão, culminando com a r. sentença que, em juízo de
cognição exauriente, ante o incontroverso atraso na
entrega, condenou as rés a concluírem as obras e
entregarem as chaves no prazo de 90 dias, sob pena de
multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00.
“Assim, não houve contrariedade, tampouco ofensa ao
que
restou
decidido
no
bojo
do
AI
2075261-10.2018.8.26.0000.
“Por derradeiro, no que se refere à multa diária e
seu limite, justamente por seu caráter coercitivo, não
podem ser arbitradas em valor módico, sob pena de
perderem a função para a qual se destinam.
“No caso em análise, não há que se cogitar de
eventual alegação de excessividade do valor máximo
arbitrado
no
caso
de
descumprimento
da
obrigação,
considerando os preços e o alto padrão do empreendimento
luxuoso.
“De mais a mais, é lícito ao julgador, a qualquer
tempo, modificar o valor e a periodicidade da multa,
conforme se mostre insuficiente ou excessiva, consoante,
aliás, o disposto no § 1o do art. 536 e § 1o do art. 537
do CPC2015”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica